Tribunal: STF
Processo: ARE 1537814
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE AVERBAÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. PLEITO DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM E APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA PARTE RÉ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO. AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE SÃO SUBMETIDOS A REGRAMENTO PRÓPRIO (INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014). OMISSÃO APONTADA VERIFICADA E SANADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES. V. ACÓRDÃO REFORMADO.” (Doc. 15, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Jorge Eduardo Alves apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, e 40, § 4º, incisos II e III, e § 10, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a possibilidade de conversão do tempo especial em comum, no presente caso, porquanto o Tema 942 da Repercussão Geral se aplicaria a Agentes Penitenciários. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para assegurar o direito à conversão do tempo” (Doc. 16, p. 17).



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Jorge Eduardo Alves, Agente Penitenciário do Estado do Paraná, visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial para comum, com coeficiente de 1,40, para fins de averbação em seus assentos funcionais (Doc. 2, p. 27).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a membros de carreiras integrantes da segurança pública. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    (...)



      5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários.



    (...)



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes.



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.399.039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente